Tribunal: STF
Processo: ARE 648494
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO INTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA 42/2003.



    1. A intimação a somente um dos advogados constituídos no processo não gera a nulidade do ato, exceto no caso de substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes. Precedente: RE 164.577-AgR, da relatoria do ministro Maurício Corrêa.



    2. O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou a legislação anterior sobre Fundo Constitucional de Combate à Pobreza.



    3. Agravo regimental não provido.